Tribunal: TJES
Processo: 5019855-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019855-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANDRE MENEZES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019855-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANDRE MENEZES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO
MODUS OPERANDI
(CONCURSO DE AGENTES, ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, AMEAÇA À FAMÍLIA). ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (DIABETES MELLITUS TIPO 1) QUE NÃO CONFIGURA EXTREMA DEBILIDADE PARA PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. O presente
Habeas Corpus
é impetrado em favor de Luandre Menezes Ferreira (PACIENTE), visando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. O Paciente foi preso preventivamente em 14/11/2025 por decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES (AUTORIDADE COATORA), nos autos do processo nº 5001816-60.2025.8.08.0032, pela suposta prática dos crimes de Roubo Majorado e Extorsão Majorada. A decisão hostilizada fundamentou a custódia na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A Defesa alega, principalmente, a condição de saúde grave do Paciente (Diabetes Mellitus Tipo 1) e a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, destacando suas condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar do Paciente é ilegal ou desnecessária, e, para tanto, exige a análise de dois pontos: (i) se estão presentes e subsistem os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP; e (ii) se a condição médica do Paciente (Diabetes Mellitus Tipo 1) é suficiente para caracterizar a
extrema debilidade
que autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, III, do CPP.

III. Razões de Decidir

3. Da Subsistência dos Requisitos da Prisão Preventiva (Garantia da Ordem Pública e Instrução Criminal): Os autos demonstram a gravidade concreta e a periculosidade social do Paciente e do Corréu, evidenciadas pelo
modus operandi
dos crimes. Os fatos envolveram roubo e extorsão mediante violência, grave ameaça, concurso de agentes, uso de arma de fogo e facão, e restrição da liberdade das vítimas, com ameaças de morte estendidas a familiares. Tais circunstâncias concretas superam as condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) alegadas, justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva. Além disso, a prisão é necessária por conveniência da instrução criminal, dado o risco à incolumidade e à coleta de provas, potencializado pela natureza das ameaças.

4. Da Inaplicabilidade da Prisão Domiciliar: A alegação de que o Paciente é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 não é suficiente, por si só, para configurar a hipótese legal de agente
extremamente debilitado
por motivo de doença grave, prevista no art. 318, III, do CPP. A Defesa não comprova, de plano, o estado de
extrema debilidade
e a total impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional, condição essencial para que a medida humanitária se sobreponha à necessidade da custódia para garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade dos crimes imputados.

5. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Alternativas: Considerando a extrema violência e a periculosidade revelada pela ação delituosa, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), como o monitoramento eletrônico e a proibição de contato com vítimas e testemunhas, mostram-se absolutamente ineficazes e inadequadas para acautelar a ordem pública e resguardar a instrução criminal neste caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

6. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019855-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANDRE MENEZES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUANDRE MENEZES FERREIRA,
contra suposto ato coator da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

O impetrante sustenta, em apertada síntese: (i) a principal ilegalidade reside na violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade humana do paciente, porquanto é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, doença crônica gravíssima, que o enquadra na hipótese de prisão domiciliar humanitária, conforme art. 318, III, do Código de Processo Penal, sendo que a manutenção da custódia no ambiente carcerário, notoriamente inadequado para o manejo de sua condição (notadamente pela falta de insumos essenciais como fitas de glicemia e dieta específica), impõe-lhe risco iminente de morte e tratamento cruel e desumano; (ii) o decreto prisional carece de fundamentação idônea e específica, em relação a LUANDRE MENEZES FERREIRA, pois a alegação de "gravidade concreta" e "periculosidade social" é genérica e abstrata, em face de suas condições subjetivas favoráveis, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade laboral lícita e tem residência fixa, demonstrando vínculo com o meio social e familiar; (iii) a arma mencionada pela decisão coatora, como supostamente ligada ao paciente, encontrava-se devidamente registrada em seu nome e com porte federal válido, sendo que a perícia balística que atestou a vinculação de estojos deflagrados no local do crime foi à arma do corréu ALLAN ALVES MOREIRA, e não a sua; (iv) o fundamento da conveniência da instrução criminal é refutado pela postura ativa e colaborativa do paciente, que compareceu voluntariamente à Delegacia de Mimoso do Sul, para prestar depoimento, mesmo sendo convocado em horário noturno e residindo em outra Comarca, o que descaracteriza qualquer risco de fuga, destruição de provas, ou intimidação de vítimas e testemunhas; e que (v) as medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da Prisão Domiciliar (essencial para o gerenciamento da Diabetes), Monitoramento Eletrônico e Proibição de Contato com Vítimas e Testemunhas, são suficientes e proporcionais, para garantir a persecução penal, sem comprometer a vida do paciente, e finalizou requerendo a concessão da liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares que se fizerem necessárias.

Pois bem.

I. Da Decisão Coatora e dos Fundamentos da Prisão Preventiva

A decisão, que decretou a prisão preventiva, foi proferida com base na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Os crimes imputados ao paciente e ao corréu (Allan Alves Moreira, Policial Militar) são de Roubo Majorado e Extorsão Majorada, cuja pena máxima, cominada supera os 4 (quatro) anos, atendendo ao requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal (CPP).

A decretação da custódia baseou-se na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade social dos acusados, demonstrada pelo
modus operandi
.

O roubo e a extorsão foram praticados em concurso de agentes, com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e facão, e restrição de liberdade das vítimas.

Houve, inclusive, um disparo de arma de fogo no local para intimidação.

A vítima Marco Aurélio Schiavo Vieira foi constrangida a realizar uma transferência bancária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sob grave ameaça de morte estendida a seus familiares.

O
periculum libertatis
está sobejamente demonstrado nos autos originais, especialmente para a garantia da ordem pública, dado o intenso destemor e menosprezo à vida e à integridade física das vítimas.

II. Da Refutação aos Argumentos da Impetração

Os argumentos apresentados pelo impetrante, para revogar a prisão não são suficientes para afastar os fundamentos que motivaram a custódia.

A. Refutação à Alegação de Condição de Saúde Grave (Prisão Domiciliar)

O impetrante alega que o paciente é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, uma condição médica grave, que justificaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, III, do CPP.

Da Gravidade da Doença vs. Prova da Extrema Debilidade: Embora a Diabetes Mellitus Tipo 1 seja uma doença séria, de controle complexo, o art. 318, III, do CPP exige que o agente esteja "extremamente debilitado" por motivo de doença grave.

A mera existência da doença, por si só, não atesta o estado de
extrema debilidade
exigido pela norma.

O impetrante se limitou a afirmar que a sobrevivência do paciente depende de rotina rigorosa (testes diários, dieta controlada e acompanhamento médico), o que é uma característica da doença, mas não prova, de plano, a total incompatibilidade das condições carcerárias com o tratamento, cabendo ao Estado, por meio de seus órgãos, zelar pela saúde dos custodiados.

A soltura do paciente, com base unicamente nesse argumento, não pode se sobrepor, neste momento, à gravidade concreta do crime e à garantia da ordem pública, que é o alicerce fundamental da segregação.

B. Refutação à Alegação de Ausência de Risco (Garantia da Ordem Pública e Instrução Criminal)

1. Da Gravidade Concreta e Periculosidade Social: O impetrante argumenta que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, alegando que a menção à "gravidade concreta" é genérica.

No entanto, a decisão de primeiro grau não se baseia em gravidade abstrata, mas sim na gravidade do
modus operandi
: uso de arma de fogo e facão, concurso de agentes, restrição de liberdade e ameaça de morte à família da vítima.

Tais elementos concretos suplantam as condições pessoais favoráveis invocadas, pois demonstram a elevada periculosidade social do paciente e a necessidade de assegurar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva.

2. Da Irrelevância da Arma e Colaboração: O impetrante afirma que a arma de fogo apreendida com o paciente era devidamente registrada e com porte federal válido, e que a perícia balística a ligou à arma do corréu Allan Alves Moreira, não à do Paciente.

Contudo, o despacho da Polícia Civil aponta que, embora a arma estivesse registrada, o paciente não exercia mais a atividade que justificava a autorização do porte, o que levou à manutenção da apreensão e à comunicação à Polícia Federal, para reavaliação da autorização.

A apreensão da arma, mesmo que registrada, em meio ao cumprimento do mandado de prisão por roubo e extorsão, reforça o juízo de periculosidade, especialmente porque a arma do corréu (Allan Alves Moreira, um Policial Militar) foi comprovadamente usada no local do crime para intimidar a vítima.

3. Da Conveniência da Instrução Criminal: A alegação de que o paciente compareceu voluntariamente à delegacia é refutada pelo fato de que a prisão preventiva é necessária para garantir a incolumidade de vítimas e testemunhas, risco potencializado pela própria natureza dos crimes (grave ameaça, extorsão com ameaça à família).

A conduta ativa e colaborativa alegada não afasta o risco de que ele possa influenciar o curso da ação penal, ou coagir as partes envolvidas.

C. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão

Considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo
modus operandi
— roubo e extorsão mediante grave ameaça e violência, com concurso de agentes e restrição de liberdade — as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), como o monitoramento eletrônico, são consideradas absolutamente ineficazes e inadequadas para acautelar a ordem pública e garantir a integridade da instrução criminal. A manutenção da prisão é imperativa, neste caso, para coibir a reiteração delitiva e assegurar a credibilidade da justiça.

III. Conclusão

Diante do exposto, o pleito defensivo não logra êxito em demonstrar a manifesta ilegalidade da decisão coatora.

Os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, permanecem íntegros, sendo a segregação do paciente necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Posto isto, e em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis,

DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.